Tribunal: TJDFT
Processo: 0742092-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742092-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: Q7 MOTO GROUP - REPARACAO DE MOTOCICLETAS E AUTOMOVEIS LTDA, JEFERSON DE CUSTODIO PYLES DESPACHO Manifeste-se o agravante sobre a Certidão de ID 42857136, indicando endereço para intimação. Int. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora